Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIAS PIX E TED EM CURTO PERÍODO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesse passo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
2. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que apelante não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente em razão de diversas transferências em curto período de tempo, sem o consentimento da consumidora, excedendo o limite de transações do próprio sistema.
3. O acesso ao aplicativo da apelante, ainda que por meio de senha, desacompanhado de qualquer outro elemento, como o registro das coordenadas (geolocalização) ou confirmação posterior, não atesta a legitimidade da contratação, tampouco impede a ocorrência de fraude em transferências de forma remota.
4. Apelação conhecida e não provida.